Tribunal: TJDFT
Processo: 0000651-56.2011.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000651-56.2011.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: VIVIANY CAMPOS PINHEIRO DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO BRADESCO S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da contraproposta de acordo apresentada pela recorrida no ID no 66145975. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007